Tribunal: TJBA
Processo: 0501006-32.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501006-32.2017.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
VIVALDO NERIS FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDA DURANTE OBRA PRIVADA. REDE ELÉTRICA PREEXISTENTE E INSTALADA DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS DE SEGURANÇA. SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO FORMULADA POR INTERESSE EXCLUSIVAMENTE PARTICULAR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. OBRA EXECUTADA EM LOCAL DE RISCO, SEM DESLIGAMENTO TEMPORÁRIO DA ENERGIA. IMPRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0501006-32.2017.8.05.0112, em que figura como apelante, JOEL LIMA DA SILVA, e apelada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.